Tribunal: STF
Processo: HC 250083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR APONTADA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL POR DEPUTADO FEDERAL. PRETENSO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Maluf, advogado, em benefício de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, deputado federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado o Inquérito Policial n. 2024.0116985 para apurar apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral). Este o resumo dos fatos investigados:



    “Trata-se de notícia-crime apresentada pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então candidato a prefeito do Município de Lagarto, relatando ter tomado conhecimento, em 19/10/2024, de que LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO – GUSTINHO RIBEIRO teria realizado postagem na rede social Instagram afirmando que ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. Com o argumento de usurpação da competência deste Supremo Tribunal para supervisionar a investigação e a inviolabilidade do paciente, deputado federal, por opiniões, palavras e votos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0807541-46.2024.4.05.8500 na Seção Judiciária de Sergipe do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Estes os pedidos e requerimentos apresentados:



    “Diante do exposto, requer, mui respeitosamente: 



    1) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para se suspender o depoimento do paciente designado para o dia 13.12.2024, no bojo do Inquérito Policial nº 2024.0116985, até a análise do mérito deste remédio heroico, diante da presença do fumus boni iuris e periculum in mora; 



    2) Seja intimada a autoridade policial para apresentar as informações necessárias ao julgamento do feito; 



    3) Por fim, requer a concessão da ordem, com o trancamento do inquérito policial supracitado em desfavor do paciente, visto faltar prévia autorização do tribunal competente para abertura do procedimento, bem como por ser o fato nitidamente atípico, e, por conseguinte, inexistir justa causa para sua instauração e prosseguimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    4. Em 10.12.2024, o juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a impetração e determinou a remessa do processo para este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Martins Maluf, em favor de Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Deputado Federal, contra ato da Delegada de Polícia Federal, Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional, que instaurou, sem autorização, Inquérito Policial em desfavor do paciente (deputado federal). 



    Narra a inicial: 



    No dia 06.11.2024, a Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional, instaurou, sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal, o Inquérito Policial nº 2024.0116985, em face do Paciente, ora Deputado Federal, para apurar possíveis ocorrências do crime de injúria (art. 326 c/c Art. 327, inciso V, da Lei nº 4.737/1965). 



    Segundo a Portaria de instauração, foi ajuizada notícia-crime pela COLIGAÇÃO LAGARTO DE UM JEITO NOVO, representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS, então parlamentar, relatando ter tomado conhecimento de que, em 19.10.2024, o paciente teria supostamente publicado na rede social Instagram a seguinte mensagem: ‘votar em Sérgio é dar uma autorização para ele roubar os cofres públicos novamente’.



    Diante disso, a Autoridade Policial iniciou o procedimento investigativo, sem supervisão ou aval do STF, e determinou a intimação do paciente para que, no dia 13.12.2024, comparecesse à Unidade de Polícia Federal para a colheita de seu depoimento sobre os supostos fatos aludidos pelo Sr. Sérgio. 



    Ocorre que o paciente, por exercer, atualmente, a função de Deputado Federal, possui a garantia da livre expressão para o debate político, estando protegido pela inviolabilidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos. 



    Contudo, mesmo estando amparado pela referida inviolabilidade, por qualquer opinião, voto ou palavra proferida, o paciente sofre ato ilegal por parte da Delegada, pois abre procedimento investigativo, sem autorização e sem justa causa, para apurar suposto fato atípico, haja vista as declarações do paciente estarem protegidas constitucionalmente e amparada por causa de exclusão de responsabilidade penal. 



    Assim, resta à defesa, diante do constrangimento ilegal perpetrado, impetrar o presente remédio heroico, buscando a concessão da ordem, conforme os fundamentos doravante expostos. 



    Eis o escorço fático.



    A título de fundamento jurídico, invoca dispositivos da Constituição Federal, colacionando julgados que entende favoráveis a sua tese. Junta documentos. 



    2. Fundamentação. 



    Da análise da inicial, sobressai a incompetência absoluta deste Juízo (juízo da garantia) para processar e julgar esta ação mandamental. 



    O art. 102, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal estabelece que: (...)



    A Resolução CNJ 562 de 3/6/2024 estabelece a inaplicabilidade das normas relativas ao juiz das garantias para os processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que envolvem pessoas com foro privilegiado. 



    Art. 3º Sem prejuízo da realização das audiências de custódia, as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam aos: 



    I – processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei nº 8.038/1990; 



    No caso, o paciente é deputado federal, do que decorre a sujeição à Lei 8.038/1990, a afastar a aplicabilidade das normas do juízo da garantia e, portanto, a competência deste juízo para conhecer, processar e julgar este feito. 



    3. Dispositivo. 



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta 2ª Vara Federal para processar e julgar este feito, determinando a remessa urgente dos autos ao Supremo Tribunal Federal, juízo constitucionalmente competente” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Os presentes autos vieram-me conclusos em 12.12.2024, às 19:40. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O objeto desta ação é idêntica àquela que se põe em outro processo em trâmite neste Supremo Tribunal e sob minha relatoria. Há, pois, inadmissível repetição de habeas com as mesmas partes e igual objeto, o que desautoriza o prosseguimento da presente ação.



    6. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 250.240/SE, também de minha relatoria, no qual deferida medida liminar em 13.12.2024, para suspender a tramitação do Inquérito Policial n. 2024.0116985, instaurado na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, para apurar a apontada prática do delito previsto no art. 326 c/c o inc. V do art. 327 do Código Eleitoral (injúria majorada na propaganda eleitoral) pelo Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, até o julgamento definitivo da impetração.



    No Habeas Corpus n. 250.240/SE, apontou-se como ato coator a decisão da Delegada de Polícia Federal Paula Cecília de Santana Alves, lotada na Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SE, pelo qual instaurado o Inquérito Policial n. 2024.0116985. 



    Os autos que deram origem ao Habeas Corpus n. 250.240/SE foram enviados pela Diretora de Secretaria da Segunda Vara Federal de Sergipe e recebidos neste Supremo Tribunal, em 12.12.2024, às 8:58:43 (e-doc. 11 do HC n. 250.240).



    O Habeas Corpus n. 250.240/SE veio-me à relatoria, por livre distribuição, em 12.12.2024, às 18:53:00 (e-doc. 12 do HC n. 250.240). 



    O presente habeas corpus, impetrado contra o mesmo ato coator, contém petição com idênticas alegações e pedidos e os mesmos documentos que instruíram o Habeas Corpus n. 250.240/SE. 



    Os presentes autos foram enviados pelo juízo da Segunda Vara Federal de Sergipe, por malote digital, em 10.12.2024, às 14:07:34 (fl. 1, e-doc. 1).



    Este habeas corpus veio-me à relatoria, por prevenção ao Habeas Corpus n. 250.240/SE, em 12.12.2024, às 19:40:00 (e-doc. 5). 



    7. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora